Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE VEDADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. DESPESAS CAUSADAS APÓS A TRADIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER PELO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NAQUELES AUTOS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se considera neste julgamento a documentação juntada no bojo do apelo porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como deixou-se de demonstrar motivo plausível que justificasse sua colação extemporânea.
2. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que condenou os requeridos solidariamente a restituírem determinada quantia à requerente, em virtude da condenação desta ao pagamento das dívidas do veículo, desde a tradição (21/09/2004), em favor de terceiro e proferida em autos diversos.
3. Na condição de novos adquirentes, os apelantes deveriam ter adotado as medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, conforme determina o art. 123 do CTB.
4. Além de não cumprirem com os deveres legais pela sua posse ou propriedade, sofreram multas pelo mau uso. E como a recorrida vendeu o bem aos recorrentes e os fatos geradores dessas dívidas ocorreram após a tradição, a responsabilidade pela pretensão reparatória daquele feito é indubitavelmente dos novos adquirentes. Assim, se estes revenderam posteriormente sem a cautela de obter um novo DUT ou efetuar seu preenchimento e comunicação ao órgão de trânsito, devem responder pelo prejuízo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.